Tribunal: TJMT
Processo: 1038401-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038401-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), A. D. M. - CPF: 079.730.351-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADINAIR FERREIRA DIAS - CPF: 884.052.221-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar, em clínica não credenciada, para criança diagnosticada com TEA, sob alegação de prescrição médica e vínculos terapêuticos estabelecidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de obrigar o plano de saúde a custear tratamento em clínica não integrante da rede credenciada, diante de alegações de vínculo terapêutico, versus o direito da operadora de viabilizar o atendimento dentro de sua rede própria, desde que apta e habilitada.

III. Razões de decidir

3. A imposição de custeio fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando inexistente estrutura habilitada na rede do plano, o que não se evidenciou no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente se impõe quando inexistente, na rede do plano, prestador habilitado e apto a cumprir o plano terapêutico prescrito.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038401-97.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:

A.D.M.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão

proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003773-07.2025.8.11.0025, deferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos
“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida autorize e custeie integralmente todas as terapias prescritas ao autor na Clínica TEAbrace, conforme laudos médicos juntados aos autos, providenciando o encaminhamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior revisão.”

Em suas razões, a UNIMED requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos:

(i) Inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC;

(ii) Alegação de que não houve recusa de tratamento, mas apenas direcionamento para clínica credenciada (Supera), conforme contrato firmado;

(iii) Defesa da validade contratual das cláusulas que impõem utilização da rede credenciada;

(iv) Ausência de cláusula de livre escolha de prestador no contrato firmado;

(v) Impossibilidade de custeio em clínica de escolha da família sem previsão legal ou contratual;

(vi) Capacidade técnica comprovada da rede credenciada oferecida;

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opina pelo provimento do Recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a Agravante seja REFORMADA a decisão Agravada para que não seja compelida à fornecer tratamento ao Agravado em Clínica não conveniada.

Pois bem.
A agravante sustenta que dispõe de profissionais credenciados aptos à realização das terapias indicadas, de modo que a imposição judicial de atendimento em clínica específica, fora da rede contratada, configura indevida restrição contratual e ameaça à sustentabilidade do sistema.

De fato, embora os laudos médicos e relatórios terapêuticos justifiquem o cuidado na condução de eventuais mudanças na equipe que acompanha o menor, não há nos autos elementos que, em juízo de cognição sumária, imponham a obrigatoriedade de custeio do tratamento em clínica não credenciada, de forma absoluta e indefinida.

O que se impõe é compatibilizar o direito à saúde e à continuidade assistencial com o dever contratual da operadora de viabilizar o atendimento dentro da sua rede, desde que esta, de fato, disponha dos profissionais habilitados e das condições técnicas necessárias à execução do plano terapêutico prescrito.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM OS PROFISSIONAIS E CLÍNICAS FORA DA REDE CREDENCIADA – TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA OFERECIDO PELO PLANO DE SAÚDE – TRANSIÇÃO PARA NOVA EQUIPE MÉDICA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO NA TROCA REPENTINA – PERÍODO DE TRANSIÇÃO A SER OBSERVADO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O tratamento fora da rede credenciada é uma medida excepcional. Assim, tendo a parte agravante apresentado rede credenciada para atender o menor, é indevida a determinação/manutenção do fornecimento das terapias fora da rede credenciada pela operadora do plano de saúde. Considerando as peculiaridades do caso, entendo ser adequada uma avaliação profissional antes da concretização da transição da equipe multidisciplinar, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a aludida alteração.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110793920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024).

Assim, impõe-se o
PROVIMENTO DO AGRAVO
para reconhecer a possibilidade de realização do tratamento em clínica credenciada, desde que a operadora comprove a existência de prestador disponível em sua rede.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para autorizar que o tratamento multidisciplinar prescrito seja realizado em clínica credenciada, desde que a operadora agravante comprove a sua disponibilização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026